Tribunal: TJDFT
Processo: 0724278-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL CEDIDO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. COISA JULGADA.
1. A alegação de inexequibilidade do título por imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal somente pode ser alegada em face do ente tributante, no momento oportuno e em processo próprio, no qual o contribuinte demonstre atender aos requisitos previstos no artigo 14, do Código Tributário Nacional.
2. A imunidade tributária recíproca entre os entes federados somente pode ser pleiteada pelo próprio ente federado e não por terceiro que com ele firmou contrato de concessão de uso de terreno.
3. O IPTU pago por entidade que cedeu o uso de imóvel a outra entidade, por contrato, deve ser restituído por força da coisa julgada operada na sentença que rescindiu o contrato de cessão de uso de referido imóvel e determinou tal restituição.
4. Não é possível discutir, em sede de cumprimento de sentença, a ausência de obrigatoriedade da restituição do pagamento de IPTU, quando a sentença que rescindiu o contrato de cessão de uso foi proferida há quase 20 anos e, naquela época, a cessionária sequer postulou perante o ente tributante a imunidade ora alegada.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Recurso conhecido e desprovido.